Tribunal: TRF3
Processo: 0023817-59.2017.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
416/1006)

0023817-59.2017.4.03.6182

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023817-59.2017.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: RUMO MALHA OESTE S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.Inconformismo do embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar as alegações do embargante.

4.Objetivando a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0023817-59.2017.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: RUMO MALHA OESTE S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUMO MALHA OESTE S/A em face do acórdão de id. 326933930, o qual, por maioria, negou provimento à apelação da embargante.

O acórdão está assim ementado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE CONCESSÃO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. RECEITAS ALTERNATIVAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. DECADENCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PRESENTE (ART. 199, I, CC). INOCORRÊNCIA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia à cobrança de crédito relativo a receitas alternativas auferidas em contrato de concessão, valores de natureza não tributária.

II - Inaplicáveis ao referido crédito, por sua natureza, as normas de decadência e prescrição previstas no Código Tributário Nacional.

III - De início, destaque-se o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 669.069/MG, em repercussão geral da matéria controvertida, que estabelece ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, como no caso em exame.

IV - Em se tratando de verba de natureza contratual, sem tipificação de prazo especiais no Código Civil, aplica-se a regra geral da prescrição prevista no artigo 205 do CC/2002, no caso é decenal. Precedente.

V - Tratando-se de obrigação contratual, é inaplicável ao caso, também, o prazo quinquenal previsto no artigo 1o da Lei no 9.873/1999, circunscrito à atividade punitiva da Administração Pública.

VI - A ANTT instaurou o processo administrativo no 50500.030906/2012-38 em 16/03/2011, para cobrança dos valores das receitas alternativas não repassadas no período de 2005 a 2010. A embargante foi cientificada da fiscalização extraordinária em 29/02/2012. Instaurado o processo administrativo, foi notificada para apresentação de defesa em 02/05/2014. Apresentada a defesa, houve revisão dos valores apurados, sendo concedido novo prazo para recolhimento. A embargante foi notificada da conclusão final do processo administrativo em 27/04/2015, sendo o crédito constituído definitivamente em 11/06/2015.

VII - A inércia do titular do direito constitui elemento indispensável à configuração da prescrição, sendo inequívoco o caráter sancionatório do instituto. O termo inicial da prescrição, por conseguinte, deve corresponder ao momento da ocorrência da lesão ao direito, aplicação do princípio universal da actio nata, assim considerada a possibilidade do seu exercício em Juízo.

VIII – O exercício do direito de recorrer em sede administrativa revela o inconformismo do administrado com a decisão ou conduta da autoridade administrativa, constituindo, em última análise, etapa de observância obrigatória diante dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, enquanto pendente a discussão na esfera administrativa, inclusive de decisão acerca do recurso interposto, suspenso estará o decurso do lapso prescricional, já que inexiste inércia na espécie, elemento indispensável à caracterização da prescrição. Incidência do art. 199, I, do Código Civil.

IX - Desconsiderando-se o período de discussão em sede administrativa, não se há falar em transcurso do prazo prescricional na espécie.

X - A certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche todos os requisitos necessários para a execução de título, quais sejam: a certeza, liquidez e exigibilidade.

XI - Cabe ao contribuinte executado, para ilidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, vício formal na constituição do título executivo, constituindo seu ônus processual a prova de que o crédito declarado na CDA é indevido.

XII - Analisando os documentos trazidos aos autos, constata-se que a apelante foi devidamente notificada de todos os atos do processo administrativo, ofertando impugnação e tendo acesso a todos os documentos disponíveis. Ademais, todas as suas manifestações de defesa foram respondidas de forma fundamentada, inclusive os recursos hierárquicos apresentados. Não se verificam irregularidades durante a apuração da infração contratual que pudessem macular o procedimento, em que observados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes, razão pela qual não se há falar em violação ao devido processo legal ou ausência de fundamentação legal.

XIII - As alegações apresentadas pela apelante em nada interferem no reconhecimento da legalidade da autuação, permanecendo hígida a CDA.

XIV - Apelação desprovida.”.

O embargante afirmou a existência de omissões quanto “à natureza dos débitos e ao tratamento a eles dado – se como receita pública, se como multa de natureza não tributária ou ainda, como receita patrimonial”.

Houve intimação da parte contrária nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

À despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, a existência de omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o decisum atacado examinou expressamente a natureza dos débitos e dispôs sobre as normas aplicáveis no tocante aos prazos de prescrição e decadência, conforme trecho do julgado a seguir transcrito, por pertinente:

“Assim delimitada a controvérsia, na esteira do quanto consignado pelo e. Relator, entendo incidirem na espécie as normas de decadência e prescrição estabelecidas no Código Civil.

Nesse sentido, aliás, destaco precedente desta E. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE MALHA FERROVIÁRIA. AUFERIMENTO DE RECEITAS ALTERNATIVAS PELO PERMISSIONÁRIO. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Discute-se, na espécie, a prescrição do crédito constituído no processo administrativo 50500.110301/2015-72, instaurado pela ANTT para cobrança de receitas alternativas auferidas por conta de contrato de permissão de uso de trechos da malha concedida entre Bauru/SP e Campo Grande/MS e entre Campo Grande/MS e Corumbá/MS, firmado entre NOVOESTE, que foi sucedida pela autora, e EMBRATEL, datado de 10/03/1998.

2. Segundo previsto em contrato de permissão de uso, a receita alternativa auferida pelo permissionário em razão do objeto da permissão obrigava este a repassar parcela do valor auferido à União, o que não foi observado no contrato firmado entre o permissionário e a EMBRATEL.

3. Primeiramente, quanto à ilegitimidade passiva da ANTT, não procede, estando evidenciado que a pretensão do crédito decorreu de processo administrativo instaurado por tal agência reguladora, sendo, portanto, de interesse jurídico da autora que a declaração de prescrição seja dirigida igualmente a tal corré.

4. No mérito, a afirmação de que o contrato não previu marco temporal para exigência dos créditos contraria a tese firmada pela Suprema Corte quanto a ser prescritível o direito em casos que tais, sujeitando-se, assim, a pretensão creditícia aos prazos da legislação civil (artigo 177 do Código Civil de 1916), sem prejuízo da regra de transição prevista no novo Código Civil. Não se admitiu a aplicação do prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932, como sugerem as apelações, pois restou decretada a prescrição com base na legislação civil, aplicando o regime de transição previsto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, com contagem do prazo amparada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Dado que, desde a vigência do novo Código Civil, decorreu prazo superior a dez anos, correspondente ao marco temporal da legislação nova, aplicável em razão da regra de transição dispor que os prazos anteriores prevaleceriam apenas se já decorridos além da metade quando do advento da nova codificação, o que não ocorreu na espécie, o reconhecimento da prescrição do crédito em referência tem amparo não apenas na jurisprudência da Suprema Corte, no sentido da prescrição de tal pretensão, como no Código Civil de 2002 e na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Consta, com efeito, no caso dos autos, que o processo administrativo 50500.110301/2015-72 apenas foi instaurado em 05/05/2015, ou seja, para além do prazo prescricional de 10 anos iniciado com o advento do Código Civil de 2002, sendo de rigor, pois, o reconhecimento da prescrição decenal.

7. Em razão da sucumbência recursal, considerando que apenas a União foi condenada na origem, deve ser lhe imposta imposição adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, arbitrada no equivalente a 10% do percentual mínimo de cada faixa aplicável segundo os incisos do § 3o do artigo 85, CPC, na forma prevista na sentença, considerando o valor atualizado da causa.

8. Apelações e remessa oficial desprovidas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008483-78.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 07/02/2022, DJEN DATA: 09/02/2022)

Nesse diapasão, estabelecida a natureza contratual das parcelas discutidas nos autos, de rigor a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, aspecto em que acompanho o e. Relator. (...)”.

Constata-se, em verdade, nítido inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão, o qual não pode ser atacado por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. OFENSAÀ LEI DE LICITAÇÕES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. TERMO ADITIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. contra o Estado do Espírito Santo objetivando a cobrança da recomposição econômica do contrato de prestação de serviços para realização de engenharia de manutenção e assistência técnica preventiva na Assembleia Legislativa Estadual. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar o cumprimento do termo aditivo relativo a valores que se encontrariam em reserva orçamentária. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - As matérias relacionadas à negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à divergência jurisprudencial, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

V - Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).

VI - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1715761/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

Dessarte, objetivando a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

Finalmente, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.Inconformismo do embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar as alegações do embargante.

4.Objetivando a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão